Tribunal: STF
Processo: Rcl 92075
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0020506-71.2022.5.04.0201), que teria, em tese, violado o quanto decidido nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de decisão proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo Município de Canoas, por entender que a decisão recorrida está em conformidade com os precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 
Contudo, nota-se que Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho deixou de considerar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no que se refere a questões relativas à demonstração da omissão na fiscalização do contrato firmado entre a Empregadora e o Ente Público.
[...]
Os Juízos Trabalhistas entenderam que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato, incorrendo em culpa in vigilando, o que foi confirmado até esgotadas as instâncias ordinárias, senão vejamos a decisão reclamada:
[...]
Vê-se que Tribunal Superior do Trabalho ratificou o entendimento defendido nas decisões de primeiro e segundo graus de que é do Ente Público o ônus de provar fiscalização do vínculo administrativo, bem como de que eventual culpa se comprova unicamente pelo inadimplemento da Empregadora.
[...]
Tal entendimento não deve prosperar, tendo em vista que este é contrário ao firmado pelo Supremo Tribunal Federal, já que a posição adotada pela Corte Suprema afasta a responsabilidade subsidiária do ente público quando embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato firmado pela Administração Pública.”

Ao final, no mérito, requer que seja “julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que:

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Sem razão a parte reclamante.
Embora assente o entendimento da CORTE no que se refere à necessidade de comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, bem como da prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a fim de atrair sua responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas, verifica-se que, no caso concreto, as instâncias ordinárias trouxeram fundamentos capazes de afastar a aplicação dos precedentes vinculantes suscitados.
Ao apreciar a ação trabalhista originária, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região assim se manifestou quanto à responsabilidade subsidiária do Município de Canoas/RS na espécie:

“O Município reclamado informa o endereço fornecido pelo primeiro reclamado (GAMP) em processo ajuizado em 25.04.2023, considerando o princípio da cooperação, e tendo em vista que a citação e comunicações processuais do primeiro reclamado foram realizadas por meio de edital. Pontua que o GAMP não está em local incerto e não sabido, pelo requer que as comunicações processuais devem ser realizadas por intimação aos advogados ou pessoalmente, para evitar nulidade. (fls. 676-7)
[...]
Decidiu o Juízo de origem:
"Responsabilidade do Município. 
De plano transcrevo a sentença da Juíza do processo de ação civil pública ajuizado pelo Ministério Público contra o Município e Gamp, ID 5f2aca3:
Careceu, o Ente Público municipal (Município de Canoas), de cautela e equilíbrio na formalização dos instrumentos que possibilitaram o repasse de tais verbas à pessoa jurídica que já demonstrava no seu quadro societário originário uma série de indicativos de sua falta de idoneidade. Além disso, houve graves falhas na fiscalização do gestor .(...) Ocorre que, conforme o arcabouço contratado probatório dos autos, o Entre Municipal foi desidioso no exercício de suas atribuições.(...) bastaria uma maior acuidade do entre municipal na busca da origem da empresa e do seu quadro societário, em especial sua formação, em 2007, para verificar a incapacidade técnica da organização (...) A desídia municipal perdurou durante a nova gestão que, mesmo após o ajuizamento da presente ação, não apresentou o desfecho definitivo da situação. (...) Com efeito, é coruscante a falha no seu dever legal e contratual de fiscalização 
A decisão transcrita seria suficiente para verificação de que o Município de Canoas foi desidioso. 
A par disto passo a analisar as demais provas dos autos. 
Realizado chamamento público pelo município de Canoas, saiu-se vitorioso o primeiro reclamado (GAMP) e, conforme Termos de Fomento 01/2016 (Lote 01) e 02/2016 (Lote 2), assumiu o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital de Pronto Socorro de Canoas Deputado Nelson Marchezan - HPSC, UPA Rio Branco e UPA Caçapava. 
Assim, a partir de 01.12.2016, houve a substituição da AESC pelo GAMP que assumiu a sucessão dos empregados, inclusive da parte autora, consoante previsão do item ""c"" do Acordo de Transição e Cooperação anexado no id 465cbe4 nos autos do processo 0020438-63.2018.5.04.0201 e Termo de Referência e Plano Operativo que acompanhou o Edital nº 177/2016. 
É de conhecimento público e notório a situação precária do GAMP, que envolve a falta de pagamento de salários, atraso do repasse referente a férias, adicional noturno e depósito do fundo de garantia, problemas relacionados ao ponto e péssimas condições de trabalho, inclusive segundo relato da então secretária de saúde, Rosa Groenwaldt (http://oldsite.canoas.rs.gov.br/acessibilidade/noticia / visualizar/id/124741). 
Em decorrência desta situação e de irregularidades apuradas, em 06.12.2018, foi noticiada pela mídia a deflagração de operação policial (https:// www.jornaldocomercio.com/_conteudo/geral/2018/12/660115-grupo-de-saude-queatua-emcanoas- e-outros-estados-e-acusado-de-fraude-milionaria.html e www.jornaldocomercio.com/_conteudo/geral/2018/12/660131-grupo-acusado-defraudes- em-saude-de-canoas-alega-perseguicao-politica.html) em face do primeiro reclamado, o que resultou na prisão dos envolvidos. 
O Ministério Público, por sua vez, ajuizou Ação Civil Pública, tombada sob n. 008/1.18.0021073-1 e que tramita na 4ª Vara Cível de Canoas, em face dos reclamados, uma vez que nos inquéritos civis e na esfera criminal foram apuradas a desassistência à saúde pública, superfaturamento na aquisição de medicamentos e insumos e malversação de verbas públicas, na qual foi postulado o imediato afastamento dos dirigentes do GAMP da gestão das unidades de saúde de Canoas, bem como determinação para que o município de Canoas assumisse a gestão das unidades de saúde compreendidas nos Termos de Fomento já citados. 
A tutela provisória postulada foi parcialmente concedida, consoante trecho da decisão abaixo colacionada.
[...]
A reclamante foi contratada pelo primeiro reclamado, em 04.01.2021, para laborar como enfermeira em benefício do Município de Canoas. 
É incontroverso que sempre prestou serviço em favor do Município de Canoas, em face do convênio firmado com o reclamado GAMP. 
[...]
Constata-se pela análise do Termo de Fomento, que o Município fez constar, inclusive, cláusula prevendo eventual responsabilização regressiva do GAMP no caso de ter que arcar com despesas decorrentes de decisões judiciais proferidas por esta Especializada.
[...]
Percebe-se ainda, que desde o ano de 2017, o Município já estava ciente de que o GAMP não estava cumprindo as obrigações trabalhistas assumidas. 
Veja-se, por exemplo, no ID. 2020d86 - Pág. 1, a notificação no 041/2017, datada de 15 de agosto de 2017, referente ao não pagamento de férias dos funcionários:
[...]
Ainda, no ID. 7bb21ff - Pág. 1, consta a notificação nº 0065/2018, dando conta de que o Município também estava ciente de irregularidades praticadas pelo GAMP em relação ao recolhimento de FGTS dos contratados, além de daqueles referentes às contribuições do PIS, folha e INSS. 
Observa-se que, no ID. 0fcca86 - Pág. 1, mediante a "NOTIFICAÇÃO Nº 133/2019, o Município também já havia constatado a ocorrência de dano material ao erário, no valor de R$ 47.156.308,56. 
No ID. 145ae69 - Pág. 1, consta o ofício SMS-S.ADJ-14-2018, assinado pelo Sr. Marcos Juliano Ferreira, então Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Saúde de Canoas: 
[...]
Ora, pela análise dos documentos, conforme acima referido, verifica-se que o Município de Canoas SEMPRE esteve ciente das irregularidades praticadas pelo GAMP. 
[...]
Logo, estando demonstrado nos presentes autos que a parte autora trabalhou em proveito da corré integrante da Administração Pública, a qual, embora tivesse ciência do inadimplemento da contratada quanto a direitos dos seus empregados, foi negligente na fiscalização e na tomada de providências em relação à empresa GAMP, tenho por impositiva sua condenação subsidiária. 
Nego provimento.” (eDoc. 3)

Nessas circunstâncias, em que o Reclamante não fez uma escolha idônea da prestadora de serviços, culminando em investigação policial, constatação de fraudes contratuais e posterior intervenção do Município na gestão das unidades de saúde compreendidas nos Termos de Fomento 01/2016 e 02/2016, não se evidencia violação aos paradigmas de controle invocados.
Como já assentado pela CORTE, “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (RCL 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/06/2022), o que seria necessário, na presente hipótese, para concluir de forma distinta das instâncias ordinárias.
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente